Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752803-69.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE FLAVIO DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu a petição inicial de execução fiscal em razão da ausência de cumprimento de determinação de emenda, pela qual havia sido determinada a apresentação de certidão de óbito do contribuinte e a indicação da existência de processo de inventário Alega que a Certidão de Dívida Ativa - CDA é dotada de presunção de certeza e liquidez da dívida tributária, razão pela qual não compete ao apelante, enquanto exequente, indicar quem seria o inventariante, devendo o espólio ser citado no endereço indicado na inicial, cabendo a este a eventual defesa. Acresce que a indicação do inventariante não tem sentido, um vez que a herança responde pelo débito e a legitimidade para figurar no polo passivo é do espólio. Requer a cassação da sentença para que prossiga a execução fiscal. Considerando que os débitos tributários se referem a Imposto Sobre Serviços de exercícios fiscais posteriores ao óbito do contribuinte, determinou-se ao apelante esclarecer se persiste o interesse no julgamento do apelo, e, em caso positivo, esclarecer sobre os fatos geradores dos tributos e a legitimidade do espólio (ID 22266003). O apelante informou que foi promovida a baixa da inscrição fiscal e o cancelamento dos débitos referentes ao ISS Autônomo a partir de 2010, o que alcança a presente execução fiscal, que se refere aos exercícios de 2015 a 2017, conforme CDA de ID 22220231. Não houve resposta expressa sobre se persiste o interesse no julgamento do apelo (ID 22551115). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Considerando que não consta expresso pedido de desistência do recurso, a manifestação do apelante deve ser interpretada como reconhecimento de que não há interesse processual no prosseguimento da demanda, haja vista o cancelamento administrativo da cobrança, o que levaria à extinção do feito sem resolução do mérito. Neste caso, como a petição inicial foi indeferida pela sentença recorrida, o apelo não merece ser conhecido, seja pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, seja pela perda do interesse processual. Ante o exposto, não conheço do apelo, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, em consulta ao sistema PJe, verifica-se a pendência de outras execuções fiscais em desfavor do espólio de Flávio da Silva Melo, referentes a ISS de outros exercícios fiscais posteriores ao óbito, razão pela qual determino que, após o trânsito em julgado e retorno dos autos à origem, sejam juntadas cópias da manifestação de ID 22551115 e documento de ID 22551116 aos autos eletrônicos das execuções fiscais nos 0002292-73.2016.8.07.0018 e 0063252-77.2011.8.07.0015. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator